Tribunal: TJES
Processo: 5012752-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012752-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO LUIZ THEODORO

AGRAVADO: JOAO MENEGUELI NETO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Márcio Luiz Theodoro contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. O agravante alega que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão da assistência judiciária gratuita, notadamente a comprovação de sua hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de hipossuficiência prevista na legislação tem caráter relativo e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicam a inexistência de incapacidade financeira.

O agravante limitou-se a apresentar os mesmos documentos colacionados na ação de origem, sem juntar comprovantes contemporâneos e idôneos que demonstrem a alegada condição de miserabilidade.

Os documentos apresentados revelam a percepção de aposentadoria no valor de R$ 3.314,11, a venda de café no montante de R$ 63.000,00 e renda estimada com atividade agropecuária de R$ 93.320,00, sem comprovação de despesas ordinárias ou extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o magistrado exigir comprovação da condição de hipossuficiência financeira quando ausentes elementos suficientes para deferir o pedido de gratuidade da justiça, mesmo na ausência de impugnação pela parte contrária (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.614/MG).

A análise conjunta dos elementos constantes nos autos demonstra que o agravante não atende aos requisitos legais para concessão do benefício pleiteado, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça tem caráter relativo e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira.

A ausência de comprovação de despesas contemporâneas e idôneas impossibilita o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.614/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.11.2022, DJe 02.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 50
1
2752-80
.2024.8.08.0000

AGVTE
:
M
ÁRCIO LUIZ THEODORO

AGVD
O
:
JOÃO MENEGUELI NETO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
M
ÁRCIO LUIZ THEODORO
,
eis que irresignad
o
com a
decisão
proferida pelo
J
uízo da
Vara
Única
d
a Comarca de
Rio Novo do Sul
,
que
no
s autos do processo de origem
indeferi
u

o
s beneplácitos da gratuidade da justiça
ao
autor, ora
agravante
.

Em suas razões,
a
Agravante sustenta que o indeferimento do benefício pleiteado viola o seu direito de ação. Ventila, outrossim, que não possui condição de arcar com as custas do processo sem prejuízo ao próprio sustento.

P
ois bem.

Observo que anexo ao agravo, o
recorrente limitou-se a colacionar os mesmos documentos apresentados na ação originária, não cuidando de apresentar novos documentos contemporâneos e hábeis a comprovar sua situação de miserabilidade.

O
utrossim, pelos documentos coligidos aos autos, não há provas de despesas do recorrente, lado outro, há comprovação de percepção de benefício previdenciário (aposentadoria por tempo de contribuição) no mensal de R$ 3.314,11 (três mil, trezentos e quatorze reais, e onze centavos); nota fiscal de venda de café no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais); declaração no Pronaf de renda estimada com agropecuária em R$ 93.320,00 (noventa e três mil, trezentos e vinte reais).

Lado outro, os únicos comprovantes de despesas são energia elétrica no valor de R$ 10,84 (dez reais e oitenta e quatro centavos) e ITR no valor de R$ 10,00 (dez reais).

Logo, não há subsídios nos autos a demonstrar que o pagamento das despesas do processo sejam capazes de causar prejuízos ao sustento do Recorrente.

Tais elementos, a meu entendimento, são suficientes para comprovar a ausência da hipossuficiência alegada.

É de se registrar que inexiste parâmetro legal para ser aferida a condição de miserabilidade da parte que ingressa com a demanda, por isso é feita a análise das alegações com os documentos apresentados.

O
C. STJ já reconheceu a possibilidade do Magistrado determinar a comprovação do estado de hipossuficiência financeira quando não vislumbrar elementos suficientes para o deferimento do beneplácito, independentemente de impugnação da parte adversa, vejamos:

“
[...]
2.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
[...](AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.614/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Como se pode observar dos argumentos supra, não há como entender pela juridicidade das alegações recursais.

Frisa-se,
não foram j
untados documentos comprobatórios de
suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda,
nem comprovação de gastos,

que

se
somadas ao pagamento das custas iniciais, inviabilizariam o seu sustento e o de sua família, impondo-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

Diante des
t
as considerações, conheço do
r
ecurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se
inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.